Tribunal: TJMT
Processo: 1004630-94.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004630-94.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 29.163.697/0001-01 (AGRAVADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR E SILVA - CPF: 028.096.881-76 (AGRAVADO), FRANCISCO ASSIS ALENCAR E SILVA - CPF: 003.662.208-70 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu de ofício o cerceamento de defesa e anulou sentença proferida nos embargos à execução de título extrajudicial, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil requerida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve extrapolação dos limites do recurso, com reconhecimento indevido de nulidade não alegada, e se houve, de fato, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida de forma expressa nos autos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece a essencialidade da prova técnica quando há impugnação específica à regularidade de encargos financeiros em cédulas de crédito.
4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC/2015, sendo legítimo o reconhecimento de nulidade processual de ofício, diante da violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A ausência de produção da prova pericial requerida inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa, revelando-se causa suficiente para a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de deferimento da prova pericial contábil requerida em embargos à execução configura cerceamento de defesa quando tal prova se revela indispensável à análise da legalidade dos encargos pactuados.
2. É legítimo o reconhecimento de nulidade processual de ofício pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC/2015, quando constatada violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 932, III a V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1010470-52.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.04.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

trata-se de agravo interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE
contra decisão monocrática deste Relator que, reconhecendo de ofício o cerceamento de defesa, anulou a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1004630-94.2024.8.11.0055, opostos por
RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA, RAFAEL ALENCAR E SILVA
e
FRANCISCO ASSIS ALENCAR E SILVA
.

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão monocrática extrapolou os limites da insurgência recursal, ao reconhecer, de ofício, nulidade processual não suscitada expressamente pelos apelantes, além de entender que não houve qualquer cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento antecipado da lide. Sustenta, ainda, que o juízo é o destinatário da prova e detém discricionariedade para indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do artigo 370 do CPC, requerendo, ao final, a reforma da decisão para que seja reapreciado o mérito da apelação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando o cerceamento de defesa e recebendo o recurso de apelação (Id. 295287364).

Por sua vez, a parte agravada manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo interno, manifestação pela manutenção da decisão monocrática (Id. 300399360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE
contra decisão monocrática deste Relator que, reconhecendo de ofício o cerceamento de defesa, anulou a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos por
RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA, RAFAEL ALENCAR E SILVA
e
FRANCISCO ASSIS ALENCAR E SILVA
.

A sentença originariamente proferida julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Os embargantes, em sua defesa processual, sustentaram de forma específica e fundamentada a abusividade das taxas de juros pactuadas nas cédulas de crédito bancário, postulando expressamente a realização de perícia contábil para demonstração de suas alegações.

A decisão monocrática ora agravada reconheceu que a instrução processual se mostrou deficiente, uma vez que o Juízo de Origem proferiu julgamento de mérito sem
determinar a realização da prova pericial contábil requerida pelos embargantes
,
prova esta considerada essencial para a adequada apreciação das alegações de irregularidades nos encargos contratuais cobrados
.

Inicialmente, cumpre destacar que o julgamento monocrático do presente agravo interno encontra-se devidamente autorizado pelo ordenamento processual vigente.

A decisão agravada alinha-se perfeitamente
com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores acerca da necessidade de adequada instrução probatória em casos que envolvem alegações de abusividade contratual em relações bancárias, especialmente quando há postulação expressa de realização de perícia contábil
.

Dessarte, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, mostra-se plenamente cabível o julgamento monocrático,
dispensando-se a submissão da matéria ao Órgão Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e economia processual
.

Cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”

O agravo interno em análise
não trouxe argumentos capazes de infirmar a correção da decisão monocrática atacada
. Com efeito, a questão controvertida nos embargos à execução cinge-se
à alegada abusividade dos encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios que, segundo os embargantes, excederiam os patamares praticados pelo mercado financeiro
.
Tais alegações, por sua natureza eminentemente técnica, demandam necessariamente análise especializada por meio de prova pericial contábil
.

A jurisprudência desta Corte, conforme precedente expressamente citado na decisão agravada, é firme ao reconhecer que "
a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
", princípio que se aplica analogicamente
à perícia contábil quando em discussão a regularidade de cálculos e encargos financeiros
.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO
. 1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6 .º do código consumerista. 2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude,
a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
. 3 .
Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída ex officio, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real. 4. Sentença anulada
. 5 . Recurso da parte autora prejudicado.” (TJ-MT - AC: 10104705220218110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023) (destaquei)

No caso em tela, os embargantes formularam pedido
expresso de realização de perícia contábil já na petição inicial dos embargos
, reiterando tal postulação quando intimados para especificação de provas. Não obstante, o magistrado proferiu sentença de mérito
sem deferir a produção da prova técnica solicitada
.

O cerceamento de defesa configura-se quando o julgador impede ou deixa de oportunizar à parte a produção de prova considerada essencial para o deslinde da controvérsia, violando assim os princípios constitucionais do
contraditório
e da
ampla defesa
. Na espécie, restou evidenciado que os embargantes postularam expressamente a realização de perícia contábil, prova que se revela essencial para a verificação das alegações de excesso nos encargos contratuais. A matéria controvertida demanda
conhecimento técnico especializado
,
não sendo passível de análise meramente empírica pelo magistrado
, sendo certo que
a ausência da prova pericial impossibilitou a adequada formação do convencimento judicial acerca dos fatos alegados
.

O Código de Processo Civil de 2015 consagra expressamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais são violados quando se profere julgamento de mérito sem permitir à parte a demonstração de suas alegações mediante prova essencial ao esclarecimento dos fatos. Conforme adequadamente fundamentado na decisão agravada:

"É certo que o Código de Processo Civil de 2015 consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais restam violados quando
se julga a causa sem permitir a parte demonstrar suas alegações por meio de prova essencial
." (Id. 282608389 - destaquei)

Diante da configuração do cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença de primeiro grau, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Tal medida
visa assegurar o pleno exercício do direito de defesa e a efetividade do contraditório, permitindo que as partes produzam a prova pericial contábil necessária à adequada apreciação das alegações formuladas nos embargos à execução
. A anulação da sentença e determinação de retorno dos autos para realização de perícia contábil
não apenas preserva as garantias constitucionais do devido processo legal, mas também propicia a busca da verdade real, objetivo maior da atividade jurisdicional
.

A decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.
O reconhecimento de ofício do cerceamento de defesa, com consequente anulação da sentença e determinação de retorno dos autos para realização de perícia contábil, representa medida necessária e adequada para preservação dos direitos fundamentais das partes e para o adequado deslinde da controvérsia
. Os argumentos apresentados no agravo interno
não se mostram suficientes para modificar o entendimento adotado na decisão atacada, que se revela tecnicamente irrepreensível e juridicamente fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025